Tribunal: STJ
Processo: 0005075-26.2015.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2164627 - PR(2022/0208728-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOAIR MARCONDES PEREIRA
AGRAVANTE
: MARIA MAGALI DAS GRACAS RIBEIRO MARCONDES
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
NAW ALI SILVEIRA DO CARMO - PR100762
ANA LUIZA QUEIROZ LIMA - PR078880
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO RECÍPROCO
RECONHECIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INVIABILIDADE DE
REEXAME
DA
EXTENSÃO
SUCUMBENCIAL.
AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
1.O acórdão estadual consignou, com base nos pedidos deduzidos e
nos pontos efetivamente acolhidos, a ocorrência de sucumbência
recíproca à luz do
, do Código de Processo Civil,
art. 86, caput
havendo o óbice da
para revisão dos parâmetros
Súmula 7/STJ
adotados.
2. O princípio da causalidade não afasta, no caso concreto, a
distribuição proporcional dos ônus, pois os embargos foram
reconhecidos como meio legítimo de defesa e houve pedidos
autônomos não abrangidos pela revisional.
3. Agravo conhecido e recurso não provido.
Documento eletrônico VDA55103385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0220f0d0-a5aa-4633-a023-449b2b845bc9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55103385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:33
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0220f0d0-a5aa-4633-a023-449b2b845bc9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2164627 - PR(2022/0208728-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOAIR MARCONDES PEREIRA
AGRAVANTE
: MARIA MAGALI DAS GRACAS RIBEIRO MARCONDES
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
NAW ALI SILVEIRA DO CARMO - PR100762
ANA LUIZA QUEIROZ LIMA - PR078880
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO RECÍPROCO
RECONHECIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INVIABILIDADE DE
REEXAME
DA
EXTENSÃO
SUCUMBENCIAL.
AGRAVO
CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
1.O acórdão estadual consignou, com base nos pedidos deduzidos e
nos pontos efetivamente acolhidos, a ocorrência de sucumbência
recíproca à luz do
, do Código de Processo Civil,
art. 86, caput
havendo o óbice da
para revisão dos parâmetros
Súmula 7/STJ
adotados.
2. O princípio da causalidade não afasta, no caso concreto, a
distribuição proporcional dos ônus, pois os embargos foram
reconhecidos como meio legítimo de defesa e houve pedidos
autônomos não abrangidos pela revisional.
3. Agravo conhecido e recurso não provido.
Documento eletrônico VDA54829220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:27
Código de Controle do Documento: dcd03e4c-c0e7-481c-8c91-ae1c4232eb2f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOAIR MARCONDES PEREIRA e outra
contra a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, inciso III, alínea
,
a
da Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL
PIGNORATÍCIA. APELO DOS EMBARGANTES. EXTINÇÃO DA
AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO
REVISIONAL SOBRE AS QUESTÕES OBJETO DE PEDIDO NOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO
OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS.
APELO DO BANCO. PREJUDICADO.
Os efeitos da sentença proferida nos autos de ação revisional, com as
reformas operadas em razão de acórdão proferido em apelação cível,
estendem-se aos embargos à execução relativamente às questões
que foram objeto de pedido nas duas ações. APELAÇÃO 01
PROVIDA EM PARTE. APELAÇÃO 02 PREJUDICADA. (e-STJ, fls.
463-466)

Aduz-se no agravo que a decisão (1) equivocou-se ao aplicar óbice de
reexame de provas, por se tratar de matéria exclusivamente de direito sobre honorários
e distribuição da sucumbência; (2) deixou de reconhecer a sucumbência mínima dos
agravantes e a incidência do princípio da causalidade, pois o recorrido teria dado
causa à oposição dos embargos ao executar contratos objeto de debate judicial; (3)
deveria determinar o processamento do recurso especial para reforma do acórdão
quanto aos arts. 85,
, § 2o, e 86,
, parágrafo único, do Código de Processo
caput
caput
Civil (e-STJ, fls. 584-589).
Foram oferecidas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 570-578) e
resposta ao agravo (e-STJ, fls. 594-598).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e impugna, de maneira adequada, os fundamentos
da decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial,
que não prospera.
Nas razões oferecidas (e-STJ, fls.
), alega-se que o acórdão
543/552
recorrido (1) violou os arts. 85,
, § 2o, e 86,
, parágrafo único, do Código de
caput
caput
Processo Civil, ao fixar sucumbência recíproca quando os recorrentes teriam decaído
em parte mínima; (2) desconsiderou o princípio da causalidade, impondo ônus às
partes que não teriam dado causa à instauração do processo.
Documento eletrônico VDA54829220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:27
Código de Controle do Documento: dcd03e4c-c0e7-481c-8c91-ae1c4232eb2f

(1) Violação dos arts. 85,
, § 2o, e 86,
, parágrafo único, do CPC
caput
caput
por suposta sucumbência mínima dos recorrentes

O acórdão recorrido foi explícito ao registrar os pedidos formulados nos
embargos à execução – reconhecimento da iliquidez do título, limitação dos juros
remuneratórios, exclusão da capitalização mensal, afastamento da comissão de
permanência, nulidade da substituição unilateral de encargos, descaracterização da
mora, prorrogação da dívida e repetição do indébito – para, na sequência, apontar que
apenas parte deles foi acolhida, de sorte a evidenciar sucumbência recíproca.
O Colegiado, portanto, realizou juízo concreto sobre o decaimento de cada
litigante, fixando custas e honorários proporcionais, com base no art. 86,
, do
caput
Código de Processo Civil.
Nesse contexto, a tese de sucumbência mínima exigiria revaloração do
equilíbrio entre pedidos acolhidos e rejeitados, tarefa que envolve apreciação do
conteúdo dos pleitos e da extensão do decaimento, inviável em recurso especial.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE.
BASE DE CÁLCULO
SÚMULA 7/STJ.
DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO . OBSERVÂNCIA
DA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA EM LEI. ACÓRDÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO
DESPROVIDO. 1 . O acórdão recorrido encontra-se em perfeita
harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que,
"havendo pedido de indenização por danos morais e por danos
materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro,
configura
sucumbência
recíproca"
(AgInt
nos
EDcl
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.627.962/SP,
julgado em
DJe de
.1.1. O Tribunal de Justiça
7/6/2022,
20/6/2022)
fixou o ônus da sucumbência com base nas peculiaridades próprias ao
caso concreto, considerando a procedência de um entre os dois
pedidos formulados. Alterar a dinâmica sucumbencial demandaria
reexame de fatos e provas, vedado no âmbito do recurso especial por
força da
. 2. Em se considerando a ocorrência de
Súmula 7/STJ
sucumbência recíproca, cada parte deve arcar, meio a meio, com os
honorários advocatícios. No caso, sua fixação sobre o montante da
condenação obedeceu à ordem de preferência prevista no
§
art. 85,
2o, do
.3. Agravo interno a que se nega provimento.
CPC/2015
(AgInt nos EDcl no REsp
Relator MARCO AURÉLIO
2.055.374/MG,
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
26/6/2023,
29/6/2023)

Documento eletrônico VDA54829220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:27
Código de Controle do Documento: dcd03e4c-c0e7-481c-8c91-ae1c4232eb2f

(2) Desconsideração do princípio da causalidade

A partir das premissas já adiantadas, o argumento de que o recorrido teria
dado causa à instauração dos embargos não merece melhor sorte.
Como bem assinalado, os embargos constituem meio de defesa dos
executados, tendo havido argumentação autônoma sobre a iliquidez do título, tema não
enfrentado na revisional, o que afastou litispendência e justificou o processamento do
feito defensivo.
Esse panorama afasta a imputação exclusiva de causalidade a qualquer das
partes, pois ambas contribuíram para a formação da relação processual e ambas
obtiveram provimento parcial.
A propósito, vale conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENTENDIMENTO
DO TRIBUNAL DE ORIGEM. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7 DO STJ. INVIABILIDADE DA
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 .
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da
causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que
deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes. 2.
No âmbito dos embargos à execução, por possuírem natureza jurídica
de ação de conhecimento, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados tendo em mira os princípios da sucumbência e da
causalidade . 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com
base nas provas dos autos, entendeu que quem teria dado causa à
execução de forma indevida foi a ora embargada-agravante, fixando
honorários advocatícios em favor da parte contrária. 4. Assim,
modificar os critérios que levaram o Tribunal de origem a reduzir o
montante fixado em honorários advocatícios, ou até mesmo afastar
esses valores, para verificar o trabalho efetivamente realizado pelo
advogado, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado
em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ . 5. Agravo
interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp
Relator Ministra MARIA ISABEL
2.227.694/SP,
GALLOTTI,
Julgamento:

QUARTA
TURMA,
DJe

9/10/2023,
16/10/2023)

À luz do art. 86,
, do Código de Processo Civil, a solução adotada, com
caput
a distribuição proporcional das despesas e honorários, é consentânea com o
decaimento recíproco e com a finalidade de responsabilizar quem, em parte, não
obteve sucesso. O parágrafo único do art. 86, que cuida da sucumbência mínima,
Documento eletrônico VDA54829220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:27
Código de Controle do Documento: dcd03e4c-c0e7-481c-8c91-ae1c4232eb2f

pressupõe decaimento pouco significativo, o que foi expressamente afastado pelo
acórdão recorrido ao reconhecer “igualdade entre as derrotas e as vitórias.

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:27
Código de Controle do Documento: dcd03e4c-c0e7-481c-8c91-ae1c4232eb2f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.164.627 / PR
Número Registro: 2022/0208728-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005262520138160087
00050752620158160017
000507526201581600174
5262520138160087
50752620158160017 507526201581600174
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAIR MARCONDES PEREIRA
AGRAVANTE : MARIA MAGALI DAS GRACAS RIBEIRO MARCONDES
ADVOGADOS : ROSÂNGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - PR036441
MARCOS PAULO MANTOAN MARCUSSU - PR060677
LUANA GABRIELA RIBEIRO ARAN - PR074372
NELDEMAR SLEDER - PR084462
NATHALYA LOPES TORQUATO - PR076817
GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - PR089364
ALEXANDRE DE SOUZA GENTA - PR092390
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
NAW ALI SILVEIRA DO CARMO - PR100762
ANA LUIZA QUEIROZ LIMA - PR078880
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
Documento eletrônico VDA55075805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: af374594-9c67-46b2-a2d6-69cc14c3d7b2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: af374594-9c67-46b2-a2d6-69cc14c3d7b2